Tribunal: TJMT
Processo: 1011402-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011402-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LETICIA DAVID MOURA - CPF: 703.993.201-64 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE NETO - CPF: 848.957.051-53 (PACIENTE), Douto Juízo da 3o Vara da Comarca de Água Boa (IMPETRADO), LETICIA DAVID MOURA - CPF: 703.993.201-64 (IMPETRANTE), REGINALDO JOSE NETO - CPF: 848.957.051-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BORGES VIEIRA - CPF: 792.374.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR NUNES DA SILVA - CPF: 704.811.961-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO MELO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE – SUJEITO QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
PERICULUM LIBERTATIS
QUE SE MANTÉM HÍGIDO
, MESMO APÓS O ENCERRAMENTO DO SUMÁRIO DA CULPA – PRECEDENTES DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Permanecido preso o paciente durante toda a fase do sumário da culpa e mantendo-se hígidos os motivos ensejadores do decreto originário da prisão preventiva, descabe a sua soltura após a prolação da decisão de pronúncia, apresentando-se, portanto, legítimo o encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas e da aparente periculosidade social demonstrada pelo suspeito. Precedentes do STJ.

2.

Coação ilegal não demonstrada. Prisão preventiva mantida, tal como decretada nos autos originários.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a LETÍCIA DAVID MOURA

PACIENTE:

REGINALDO JOSÉ NETO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 0005983-07.2018.811.0021 (cód. 1036496), em que
pronunciado
pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 211 c/c art. 29, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi inicialmente preso no dia
05/11/2018
, por força de mandado de
prisão temporária
, a qual foi convertida em
preventiva
na data de
29/11/2018
, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Encerrada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Juri, foi prolatada sentença pronunciando o favorecido nessa ordem, oportunidade em que mantida a segregação cautelar.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, defende a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP e que dizem respeito ao
periculum libertatis
, destacando, nesse desiderato, que o paciente é detentor de
condições pessoais favoráveis
– porquanto primário, sem antecedentes criminais, exercente de labor lícito e com residência fixa, de modo que nada existe a sugerir que, solto, teria motivos para pôr em risco a ordem pública e/ou tumultuar os meios e fins do processo, mesmo porque, já se passaram mais de 03 (três) anos desde a ocorrência dos crimes; a instrução criminal se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia; e, se porventura o favorecido nessa ordem tivesse alguma intenção de se ocultar ou atrapalhar a produção probatória, não teria se apresentado espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, tampouco se colocado à disposição da autoridade policial, possuindo nenhuma intenção de foragir também porque reside com a genitora, que é idosa e tem o filho como única companhia.

Com base em tais argumentos, a causídica invoca o
princípio constitucional da presunção de inocência
, para depois reclamar

a concessão
in limine
da ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, ainda que eventualmente condicionada ao cumprimento das cautelares previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a ação de dignidade constitucional com procuração (ID 92510951) e com os documentos digitais registrados do ID 92510952 ao ID 92510958.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1018029-40.2019.811.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 93049968), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 94472984.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 95213988).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o ora paciente
Reginaldo José Neto
e seus comparsas
Leandro Borges Vieira
e
João Vitor Nunes da Silva
tiveram suas prisões temporárias decretadas na data de
29/10/2018
, diante da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos nos crimes de
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
; sendo o favorecido nessa ordem efetivamente recolhido ao cárcere em
05/11/2018
.

Empós, esgotado o prazo da prisão temporária, na data de
29/11/2018
, a d. autoridade judiciária de primeiro grau converteu o recolhimento em prisão preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública [gravidade do delito], da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Encerrado o sumário da culpa, foi prolatada sentença
pronunciando
o ora paciente e seus comparsas, oportunidade em que o d. magistrado singular concluiu pela imprescindibilidade de
manter a segregação cautelar
do do increpado, o que, na intelecção da impetrante, configura coação ilegal.

Todavia, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pela nobre causídica na prefacial, entendo que a pretensão mandamental
não faz jus à acolhida
.

Na decisão de pronúncia (ID 92510957, p. 02/09), o d. magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva do ora paciente por vislumbrar a persistência dos motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada, os quais permaneceram hígidos mesmo após o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, fazendo-se imprescindível a medida segregatícia para
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas (ID 92510956, p. 02).

Com efeito, ressai dos autos eletrônicos que, no dia
04/08/2018
, por volta das 16h30min,
Reginaldo José Neto
e
Leandro Borges Vieira
compareceram à propriedade rural denominada “Fazenda Lago Verde”, pertencente ao grupo “Ellus Agropecuária”, localizada na Zona Rural de Cocalinho/MT, com os rostos cobertos por capuzes, apresentando-se como policiais.

A dupla, então, teria se dirigido às margens do “Lago Ariranha”, onde o ofendido e um funcionário da propriedade identificado como
Gilmar Alves
pescavam e, tão logo o avistaram, teriam exclamado
“não corre não, polícia, deita no chão”
(sic); pedindo, em seguida, que
Gilmar
se retirasse do local.

Na sequência, teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra
José Renato da Silva
e, após constatarem sua morte, colocaram o cadáver no interior do veículo
Pajero Dakar de cor prata, placa MXB2632, e ocultaram-no em uma pequena mata às margens de uma estrada vicinal que dá acesso à “Fazenda Lago Verde”.

Consta, ainda, que no dia seguinte, à mando de
Leandro Borges Vieira
,
o ora paciente e o corréu
João Vitor Nunes da Silva
se dirigiram, em uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, ao local em que haviam desovado o corpo da vítima e o enterraram, foragindo logo na sequência.

Deveras, depreende-se dos elementos informativos disponíveis no caderno processual eletrônico que, ao que parece, a motivação do homicídio de
José Renato da Silva
caracterizou-se por motivo torpe [vingança], decorrente de um suposto dano causado pela vítima ao veículo pertencente ao corréu
Leandro Borges Vieira
alguns dias antes do episódio criminoso, o que foi, inclusive, destacado pelos agentes de segurança pública
PM Sargento Souza
e
Major Alves
em seus depoimentos judiciais (ID 92510957, p. 06).

Ademais, em sua oitiva, o investigador da Polícia Civil
Francisco das Chagas de Brito Paula Gonçalo
narrou que chegou à repartição policial de Água Boa/MT a notícia acerca da provável ocorrência de um crime de homicídio nas imediações da “Fazenda Ellus”, tendo o gerente da aludida propriedade rural relatado que trabalhadores do local lhe disseram que, no dia fatídico,
“apareceu o Renato (vítima) procurando emprego, logo após ele foi pescar com mais dois funcionários, momento em que chegaram dois homens encapuzados e falaram para um dos funcionários se afastar, pois queriam falar só com o Renato, o funcionário saiu , logo após ouviu um barulho de arma de fogo, e saiu correndo”
; tendo os funcionários retornado ao local momentos depois para buscar os equipamentos de pesca deixados para trás,
“momento este em que viram macha, como se fosse sangue”
[ID 92510957 – pág. 05].

Prosseguindo, a testemunha narrou que
“as pessoas que chegaram na fazenda seriam Leandro e Reginaldo, e quem passou essas informações foi o Sargento da PM de Luiz Alves, pois viram os dois acusados passando pela Balsa de Luiz Alves para o Município de Cocalinho/MT”
, acrescentando, ainda, ter descoberto que
“o acusado Leandro teve um desentendimento com a vítima, inclusive tem um Boletim de Ocorrência na PM de Goiás, visto que a vítima teria quebrado o carro do acusado Leandro”
(sic).

Além do mais, ao prestar depoimento em juízo, a informante
Aurileide Aparecida
, ratificando as declarações prestadas na fase policial, asseverou que é cunhada de
Reginaldo
e
João Vitor
e que
“no domingo Reginaldo estava com uma camiseta suja de sangue, e durante o jantar pediu sua moto emprestada, e disse que precisaria de um piloto às 05h00, sendo que escolheu João Vitor, para levar um ‘camarada’ na ilha e buscar”
.

Narrou, ainda, que no dia seguinte,
João Vitor
saiu por volta das 05h00min da manhã e, quando retornou, em torno de 15h00min, disse à depoente que
“havia acabado com sua vida, pois Reginaldo havia colocado um revólver em seu rumo e o obrigado a cavar um buraco para colocar um cadáver dentro”
[ID 92510957, p. 07].

Logo, à semelhança do que externado pelo d. julgador singular na sentença de pronúncia, concluo que existem motivos plausíveis para que
Reginaldo José Neto

seja mantido em cárcere provisório para o resguardo da segurança pública, pois a gravidade concreta das condutas ilícitas a ele atribuídas extrapola aquela prevista abstratamente nos tipos penais, o que justifica
a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade.

A propósito, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”

(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020) – destaquei.

Dessa forma, não há como inferir, assim como quer fazer crer a i. Defesa, pela absoluta ausência do
periculum libertatis
, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico extrai-se a conclusão de que a prisão preventiva ainda é necessária para a garantia da ordem pública.

Aliás
, a
c. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1014521-23.2018.8.11.0000
, impetrado anteriormente em benefício do mesmo paciente e que versa sobre os mesmos fatos ilícitos, reconheceu a
legalidade da prisão preventiva decretada
, d
estacando, inclusive, a gravidade concreta da conduta e o fundado receio de reiteração criminosa, este último, aferido em razão de
o paciente ter admitido na Delegacia de Polícia ostentar registros criminais por tráfico de entorpecentes e receptação
;
como se verifica na ementa do acórdão abaixo transcrita:

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
PRISÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA –

EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA PRESENÇA CUMULATIVA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
PELA AUTORIDADE IMPETRADA, COM BASE EM ELEMENTOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS – ARGUIDA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVAME À ORDEM PÚBLICA CONSTATADO
– PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS IRRELEANTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Está suficientemente motivado o édito segregatício que expõe, de maneira concreta e com base em elementos disponíveis nos autos, ainda que de forma sucinta, a presença cumulativa do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, exatamente como ocorreu
in casu
.

Os predicados pessoais eventualmente abonatórios do paciente não detêm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva quando verificada a sua efetiva necessidade, já tendo esta Corte de Justiça uniformizado entendimento no sentido de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “
periculum libertatis
” (disponível em DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

Ordem denegada.”

Fosse pouco, há de se ressaltar que nos autos do HC n.o 1018029-40.2019.811.0000, também impetrado em benefício de
Reginaldo José Neto
, consta a cópia de uma decisão proferida pelo Tribunal da Cidadania no RHC n.o 124.435/MT, declinando a informação de que aquela Corte Superior de Justiça também já analisou a legalidade da prisão preventiva imposta ao beneficiário deste
writ
no bojo do HC n.o 518.276/MT – oportunidade em que o Exmo. Ministro Nefi Cordeiro denegou a ordem, pontuando que o d. magistrado singular assentou a necessidade da prisão na gravidade concreta dos ilícitos, ao que agregou, ainda, o argumento de que “
a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.”

Outrossim, há de se ter em conta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Portanto, como o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução da fase do sumário da culpa, inviabiliza-se a sua soltura no atual momento processual, em que restou pronunciado, uma vez que, conforme já aquilatado, permanecem hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindível a medida segregatícia para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública.

Até mesmo porque, consoante reiteradamente decidido pelo Tribunal da Cidadania, é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Assim,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
REGINALDO JOSÉ NETO
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021